Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação ao valor executado, afastando, contudo, as teses de suspensão do feito, inexigibilidade do título executivo e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória; (ii) alegação de inexigibilidade do título judicial por ofensa ao Tema 864/STF; (iii) configuração de anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória invocada não foi conhecida, não havendo fundamento legal para o sobrestamento do feito.
4. A inexigibilidade do título foi afastada, diante da improcedência da ADI 7391/DF e da rejeição da tese de afronta ao Tema 864/STF.
5. A metodologia de aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida encontra respaldo na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, não caracterizando anatocismo, pois não há capitalização de juros.6. A jurisprudência do TJDFT e do STF corrobora a constitucionalidade da norma administrativa e a legalidade da sistemática de atualização adotada.7. Inexistência de má-fé por parte do ente federativo, tratando-se de exercício legítimo do direito recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A simples propositura de ação rescisória não autoriza a suspensão de cumprimento de sentença transitada em julgado.”; “2. É exigível o título judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 7391/DF.”; “3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida está em consonância com a EC 113/2021 e não configura anatocismo."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13/05/2024; STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1997936, 0749558-88.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 13/05/2025, DJe 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 1996951, 0746193-26.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 08/05/2025, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1997910, 0750756-63.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, DJe 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 1988272, 0751837-47.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 24/04/2025.